Tribunal: TJES
Processo: 5003848-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003848-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HILARIO ANTONIO FIOROT FRASSON

COATOR: 2 vara criminal de viana

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003848-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HILARIO ANTONIO FIOROT FRASSON

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN - ES10433

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, como o agravo de execução neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata, eis que inexiste manifesta ilegalidade na decisão proferida, uma vez que não se verifica a aquisição de novos conhecimentos quando o reeducando já ingressou no sistema prisional com diploma de ensino superior e obtém aprovação no ENEM. 2. Pedido não conhecido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Hilario Antonio Fiorot Frasson.

O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal, diante do indeferimento do pedido de remição pelo estudo, pelo fato de já possuir ensino superior.

Pedido de liminar foi indeferido (ID. 12648638).

A autoridade apontada coatora prestou as informações (ID. 12814736).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Criminal, Dr. Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo não conhecimento da ação constitucional (ID. 12863884) e, caso conhecida, a denegação da ordem.

Esta Corte, à unanimidade, não conheceu da ação constitucional, haja vista a inadequação da via eleita (ID. 13393987).

O Superior Tribunal de Justiça determinou a realização de novo julgamento, a fim de que esta Primeira Câmara Criminal aprecie a existência de eventual constrangimento ilegal perpetrado em desfavor do paciente (ID. 13548890).

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003848-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HILARIO ANTONIO FIOROT FRASSON

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN - ES10433

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Hilario Antonio Fiorot Frasson.

O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal, diante do indeferimento do pedido de remição pelo estudo, pelo fato de já possuir ensino superior.

Importante registrar, que esta Primeira Câmara Criminal, no dia 06 de maio do corrente ano, não conheceu da ação constitucional, ao argumento de que se valeu da via inadequada para questionar matéria atinente à execução penal, bem como por não verificar constrangimento ilegal de plano a conceder a ordem de ofício.

O Superior Tribunal de justiça, nos autos do habeas corpus nº 1.002.011/ES, determinou
a realização de novo julgamento, a fim de que esta Primeira Câmara Criminal aprecie a existência de eventual constrangimento ilegal perpetrado em desfavor do paciente.

Analisando novamente as teses ventiladas pelo impetrante, reafirmo o entendimento pelo qual concluo pelo uso inadequado do
habeas corpus

como sucedâneo recursal, já que
o impetrante está a discutir questão essencialmente vinculada à execução penal, cujo prazo para interposição da irresignação transcorreu
in albis
.

No que se refere à determinação exarada pelo Colendo Tribunal da Cidadania, para que esta Corte se manifeste expressamente sobre a existência ou não de constrangimento ilegal, reputo pela ausência de ato violador dos direitos do paciente.

Explico.

A presente controvérsia diz respeito à possibilidade de remição da pena, com fundamento na aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, em favor de apenado que já possuía diploma de curso superior, antes de seu ingresso no sistema prisional.

A finalidade da remição pelo estudo transcende a mera redução do tempo de reclusão, tendo por objetivo principal fomentar a disciplina, o esforço pessoal e a ressocialização do sentenciado.

O Conselho Nacional de Justiça, inicialmente por meio da Recomendação n. 44/2013, posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021, previu a possibilidade de reconhecimento da remição de pena a pessoas privadas de liberdade que, mediante estudo autodidata, obtiverem aprovação em exames destinados à certificação dos ensinos fundamental ou médio, como o ENCCEJA e o ENEM.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, entendeu pela impossibilidade da concessão do benefício, por não observar a aquisição de conhecimento educacional que justifique o reconhecimento da remição, sob pena de desvirtuamento da finalidade normativa que orienta a concessão do benefício. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM. APENADO PORTADOR DE DIPLONA DE NÍVEL SUPERIOR ANTES DE INGRESSAR NO SISTEMA PRISIONAL . 1. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 44/2013, posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021, estabeleceu a possibilidade de concessão de remição de pena à pessoa privada de liberdade, que, por meio de estudos por conta própria, vier a ser aprovada nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no ENEM . 2.
E o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 1.979 .591/SP (DJe de 13/11/2023), da Terceira Seção, consolidou entendimento de que é admitida a remição da pena, por aprovação no ENEM ou no Encceja, dos apenados que ingressaram no sistema penitenciário após a conclusão do ensino médio. 3. No caso, contudo, o apenado, ao ingressar no sistema prisional, era portador de diploma de nível superior. Em hipóteses tais, não há aquisição de novos conhecimentos, razão pela qual não há que se falar em remição por aprovação no ENEM, sob pena de destoar do escopo da norma .
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 896787 SP 2024/0078430-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 03/05/2024
)”

Esse também o entendimento já exarado por esta Corte:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM . INVIABILIDADE. REEDUCANDO QUE POSSUÍA ENSINO SUPERIOR COMPLETO ANTES DE INGRESSAR NO SISTEMA PRISIONAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1.
Nos termos da jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, “o apenado, ao ingressar no sistema prisional, era portador de diploma de nível superior. Em hipóteses tais, não há aquisição de novos conhecimentos, razão pela qual não há que se falar em remição por aprovação no ENEM, sob pena de destoar do escopo da norma
” (STJ; AgRg-HC 896.787; Proc . 2024/0078430-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 03/05/2024). 2 . Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 18 de junho de 2024 EDER PONTES DA SILVA DESEMBARGADOR (TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50063066120248080000, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal)”

Assim, não verifico a existência de flagrante ilegalidade, ou violação ao ordenamento jurídico, que justifique a concessão da ordem de ofício, haja vista os fundamentos acima externados.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
não conheço
do
habeas corpus
, haja vista a inadequação da via eleita.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)